Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710249-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA AGRAVADO: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA tendo por objeto a r. decisão (ID 62103905 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença no 0701308-64.2019.8.07.0011. Na origem, tramita cumprimento de sentença no qual o agravado executa honorários advocatícios em nome próprio no importe de R$17.036,76. A r. sentença proferida quando da fase de conhecimento, em sua parte dispositiva, após acolher a preliminar de prescrição arguida pelo agravante-réu da ação, assim dispôs sobre os ônus da sucumbência: "Diante do exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC, acolho a alegação de prescrição e extingo o feito com resolução do mérito. Considerando que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC” (ID 50190072 - Pág. 2 – grifei)". O agravante impugnou o cumprimento de sentença, o que foi rejeitado pela r. decisão agravada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença através da qual a parte executada alega que a sentença que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios possui erro material ao argumento de que a parte exequente é que deu causa ao ajuizamento da ação. Contudo, a autorização conferida ao juiz pelo art. 494, I, do CPC constitui-se em uma excepcionalidade e limita a correção às inexatidões materiais e aos erros de cálculo, não podendo ser estendida ao critério de julgamento. No caso, o pedido de inversão dos honorários advocatícios demonstra nítido descontentamento do executado com a sentença exequenda e importa em mudança substancial do título executivo, não sendo esta a via adequada para discussão do decidido. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o demonstrativo, prossiga-se nos termos da decisão de id n. 59134141 – 4o parágrafo." Inconformada, a AEBRB recorre. Alega que teria havido erro material na parte dispositiva da r. sentença que está sendo executada. Diz que o equívoco consiste na troca das palavras “autor” por “réu” e que a correta redação deveria ser: “Considerando que o “AUTOR” deu causa ao ajuizamento da ação, o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (...)". Aduz que se trata de inexatidão material na medida em que haveria contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva na sentença, pois não poderia a parte vencedora da ação ser condenada aos ônus da sucumbência. Defende que não há preclusão de erro material o que autoriza a possibilidade de sua retificação ex-officio. Destarte, requer: “(...) que o presente recurso seja conhecido e no mérito provido, para que a decisão, ora guerreada, seja caçada, reformando-a para que seja provida a impugnação interposta para que ocorra a inversão dos ônus da sucumbência, os quais foram arbitrados por equivoco, em desfavor da agravante, vencedora da demanda principal, ensejando assim em erro material, sanável a qualquer momento processual, nos termos já apontados as linhas retro, por ser uma questão de inteira JUSTIÇA!!!” (ID 15795267 - Pág. 10) Pedido liminar indeferido, conforme decisão de ID 15815671. Por meio do Oficio de ID 15901108, comunicou-se a este Relator o deferimento do pedido de tutela provisória proferido na Ação Rescisória no 0710979-13.2020.8.07.0000, para suspender o cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011) até o julgamento de mérito da referida ação. Intimada (ID 15941080), a parte agravante esclareceu persistir o seu interesse recursal (ID 16067933). Manifestação do Agravado no ID 16698544, em que registra “que foi deferido liminar, com isso, este advogado apresentou defesa naqueles autos, inclusive vai ser julgado pelo Nobre Desembargador da Douta 2a Câmara Cível, com isso, acredita-se que o presente agravo de instrumento perdeu seu sentido de tramitação, visto que seu objeto esta discutindo em ação mais ampla que seria a rescisória”. (ID 16698544 - Pág. 1) É o relatório. O presente agravo tem por objeto a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no cumprimento de sentença, a pretexto de se mostrarem indevidos por suposto erro material. Ocorre que a mesma parte ajuizou a Ação Rescisória no 0710979-13.2020.8.07.0000, em trâmite perante a c. 2a Câmara Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Esdras Neves. Consoante esclarecido na decisão de deferimento da tutela provisória no referido feito (ID 15902059 - Pág. 2): “Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de provisória, ajuizada por AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA em desfavor de JAIRO SOUZA MARQUES e ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, visando rescindir a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011), especificamente na parte em que lhe impôs condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$148.120,45)”. Tem-se, portanto, que o objeto do feito rescisório alcança a matéria debatida no presente Agravo de Instrumento. Nesse quadro, diante da convergência entre o pleito recursal do Agravante e os termos do seu pedido na ação rescisória, imperioso o reconhecimento da perda de interesse recursal ante a superveniente prejudicialidade. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator